Tribunal: TJES
Processo: 5009288-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009288-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELITON BIBIANO SILVA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE CNH. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por condutor contra decisão que, nos autos de ação anulatória de auto de infração, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para suspender a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O Agravante alega nulidade na notificação da infração, ilegalidade no cancelamento de sua CNH definitiva por suposta irregularidade no procedimento administrativo e demonstra periculum in mora em razão de exercer a profissão de motorista. A tutela recursal foi indeferida e a gratuidade de justiça concedida monocraticamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando à suspensão da cassação da CNH do Agravante; (ii) analisar a validade da notificação da infração e a legitimidade do ato administrativo de cancelamento da habilitação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura do infrator no auto de infração, conforme art. 280, VI, do CTB, tem valor de notificação do cometimento da infração, sendo desnecessária nova intimação para apresentação de defesa administrativa.

A notificação de penalidade enviada ao endereço do condutor, embora não tenha sido retirada, é considerada válida, nos termos do art. 282, § 1º, do CTB, sendo obrigação do proprietário manter seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito.

A infração grave cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD) torna ilegítima a posterior expedição da CNH definitiva, nos termos do art. 148, § 3º, do CTB, legitimando o cancelamento do documento, conforme previsão do art. 263, § 1º, do mesmo diploma.

A alegação de urgência é enfraquecida pela demora superior a um ano entre a notificação do cancelamento da habilitação e o ajuizamento da ação judicial, o que afasta o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assinatura do infrator no auto de infração equivale à notificação da infração, conforme o art. 280, VI, do CTB.

A expedição da CNH definitiva em desconformidade com o art. 148, § 3º, do CTB legitima seu cancelamento posterior.

A demora excessiva na propositura da ação judicial afasta a urgência necessária à concessão de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 148, § 3º; 263, § 1º; 280, VI; 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009288-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
WELITON BIBIANO SILVA

AGRAVADO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
WELITON BIBIANO SILVA

contra a r. decisão
ID 39112799
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que nos autos da ação anulatória de auto de infração
nº 5000173-43.2024.8.08.0019,
ajuizada

em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
,
indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência que objetivava a suspensão da cassação da CNH do requerente.

Em suas razões recursais, o Agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, alegando ser pessoa de poucos recursos. No mérito, argumenta que o auto de infração nº PM30751390-0, utilizado como notificação, é inválido por não conter o prazo para apresentação de defesa administrativa, em violação aos §§ 5º e 6º do art. 3º da Resolução 619/2016 do CONTRAN. Sustenta, ainda, que a penalidade de cancelamento da Permissão para Dirigir (PPD) não poderia ser aplicada, pois ele já havia obtido a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, o que, segundo o Agravante, pressupõe um ato administrativo perfeito. Adicionalmente, afirma que a cassação da CNH, de categoria AD, ocorreu sem o devido processo administrativo exigido pelo art. 263 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Por fim, alega que o
periculum in mora

se manifesta no fato de que sua profissão é de motorista e a cassação do documento impede o sustento de sua família.

O Agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a cassação de sua CNH até o julgamento final da causa, bem como a reforma da decisão agravada.

A
gratuidade da justiça foi concedida e a
tutela antecipada recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de ID 9604523.

O Agravado, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES), apresentou contrarrazões refutando as alegações do Agravante.
D
efende que o auto de infração assinado pelo condutor em flagrante tem validade como notificação, conforme o art. 280, VI, do CTB
e
afirma que as notificações de autuação e penalidade foram expedidas para o endereço do Agravante. A notificação de penalidade, embora tenha retornado com a observação "Não procurado", é considerada válida para todos os efeitos, de acordo com o art. 282, § 1º, do CTB, uma vez que é dever do proprietário do veículo manter seu endereço atualizado.
S
ustenta que o ato de cancelamento da CNH é legítimo, pois a infração grave cometida durante o período da PPD impede a obtenção da habilitação definitiva, conforme o art. 148, § 3º, do CTB.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Conforme relatado, o cerne do presente agravo de instrumento reside na análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela antecipada, fundamentou-se na ausência de elementos que atestassem o

fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. O juízo
a quo

considerou que a notificação por autuação em flagrante é válida e que a alegada "irregularidade sanada" não obsta a aplicação da penalidade.

No que tange à
probabilidade do direito
, o Agravante argumenta que a notificação foi nula. Contudo, o auto de infração (AIT) nº PM30751390-0 foi assinado pelo próprio Agravante. O art. 280, inciso VI, do CTB, estabelece expressamente que a assinatura do infrator no auto de infração, quando possível, "valendo esta como notificação do cometimento da infração". Ademais, a notificação de cancelamento da PPD foi enviada para o endereço do Agravante, conforme comprovado pelo DETRAN/ES. O fato de a notificação da penalidade ter retornado com a observação de "Não Procurado" não a invalida, sendo que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os serviços dos Correios gozam de legitimidade, e é dever do proprietário manter seu endereço atualizado. O DETRAN/ES ainda demonstrou que houve a publicação em Diário Oficial, um procedimento complementar em casos de não localização do condutor. Portanto, a tese de nulidade da notificação não se sustenta.

Em relação à
cassação da PPD após a obtenção da CNH definitiva
, a infração de natureza grave (conduzir veículo com descarga livre) foi cometida em 15/03/2019, ou seja, durante o período da permissão para dirigir, que se iniciou em 26/07/2018 e se encerraria em 25/07/2019. O art. 148, § 3º, do CTB, é claro ao dispor que a CNH definitiva só é conferida ao condutor que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média, durante o período de um ano. Como o Agravante cometeu uma infração grave nesse período, a expedição de sua CNH definitiva se tornou irregular, o que autoriza o cancelamento do documento de habilitação, conforme o art. 263, § 1º, do CTB. Dessa forma, o ato administrativo do DETRAN/ES é legítimo e está em conformidade com a legislação de trânsito.

Por fim, no que se refere ao
perigo de dano
, apesar de o Agravante alegar que sua profissão de motorista o torna dependente da CNH para seu sustento, a demora em ajuizar a ação questiona a urgência da medida. A notificação de cancelamento da PPD foi emitida em 09/02/2023, e a ação de origem foi protocolada somente em 28/02/2024, mais de um ano depois. A ausência de uma ação imediata descaracteriza a urgência alegada, mostrando que a situação não era tão crítica a ponto de justificar a tutela antecipada.

Diante do exposto, não se verifica a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A probabilidade do direito não foi demonstrada de forma robusta e o perigo de dano foi afastado pela própria inércia do Agravante em buscar a tutela jurisdicional em tempo hábil.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu a
tutela de urgência
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.